Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-42.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR DEFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA INSATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONSISTENTE E POUCO COESO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito. Nada obstante, deve ser contundente quanto à prática delitiva, além de guardar harmonia com as demais provas coligidas aos autos para amparar a condenação – situação não verificada nos autos.
2. A condenação por crime de estupro requer a certeza da infração penal e de sua autoria, conferida por um acervo probatório robusto. Havendo dúvida quanto a existência de consentimento para o ato sexual praticado, tendo em vista a ausência de provas contundentes nesse sentido, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, com espeque no art. 386, VII, do CPP.
3. Recurso conhecido e desprovido.